Tribunal: TJPA
Processo: 0807030-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807030-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: THAMIRES SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUPEBAS

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807030-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA S/A

ADVOGADOS: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR–OAB/PA 16.837 E MARIA LUCILIA GOMES-OAB/PA 9803

AGRAVADO: THAMIRES SOUZA SILVA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIANTE APÓS 05 (CINCO) DIAS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. RESTRIÇÃO DA RETIRADA DO BEM DA COMARCA ANTES DO QUINQUÍDIO LEGAL. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA CORRETAMENTE ARBITRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. É possível impor restrição ao direito de propriedade do credor tão somente até o decurso dos 05 (cinco) dias a que se refere o art. 3º do Decreto-lei n. 911/69;

2. Arbitramento da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) não é excessivamente oneroso, posto que é cabível a fixação de astreintes para compelir o autor a restituir o bem após a purgação da mora;

3. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

É possível impor restrição ao direito de propriedade do credor tão somente até o decurso dos 05 (cinco) dias a que se refere o art. 3º do Decreto-lei n. 911/69, sem provocar violação ao direito de propriedade do recorrente, uma vez que a disposição do bem somente pode ocorrer com a consolidação da propriedade.

____________

Dispositivo relevante citado: art. 3º do Decreto-lei n. 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência relevante citada: TJ-PA- A.I 0803142-12.2023.8.14.0000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, j. 22/08/2023,
TJ-PA - AI: 08089997320228140000, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, j. 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado; TJ-PA - AI 08023697420178140000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
2ª Turma de Direito Privado
j. 20/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA S/A, objetivando a reforma da Decisão Monocrática Id. 19300077 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por si, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n. 0804731-79.2024.8.14.0040) ajuizada contra THAMIRES SOUZA SILVA, em que o juízo de primeiro grau deferiu liminar de busca e apreensão e determinou a permanência do bem na cidade de Parauapebas à disposição do Juízo até o prazo final de purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (Id. 19583672), aduz a agravante a necessidade da reforma do capítulo da decisão atinente à vedação de retirada do veículo dos limites da Comarca de Parauapebas, sob o argumento de inexistência de qualquer norma que obrigue a permanência do bem na Comarca ou estado onde restou apreendido. Afirma a impossibilidade de arbitramento de multa cominatória, uma vez que inexistindo amparo legal quanto a permanência do bem na Comarca após sua apreensão, sucessivamente não se aplica fixação de multa caso o veículo seja removido para um local seguro, bem como da necessidade de intimação pessoal do agravante para cumprimento da obrigação sob pena de multa.

Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida nos termos da irresignação.

Sem Contrarrazões, vez que não houve triangulação processual.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente..

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso a reforma da decisão interlocutória que negou provimento ao recurso interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu liminar com ressalva de permanência do bem apreendido à disposição do Juízo até o prazo final de purgação da mora, sob pena de multa diária.

Não assiste razão à agravante.

Consabido que após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/69, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para quitar a dívida pendente, momento em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Entretanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto no patrimônio do credor.

Nesse sentido, é possível impor restrição ao direito de propriedade do credor tão somente até o decurso dos 05 (cinco) dias a que se refere o art. 3º do Decreto-lei n. 911/69, como consta da decisão agravada, sem provocar violação ao direito de propriedade do recorrente, uma vez que a disposição do bem somente pode ocorrer com a consolidação da propriedade.

Insubsistente a alegação de que o credor é penalizado pelo arbitramento da multa cominatória, vez que somente será aplicada se não cumprida a decisão no prazo estabelecido com a não devolução do bem. Ademais, o arbitramento da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) não é excessivamente oneroso, posto que é cabível a fixação de astreintes para compelir o autor a restituir o bem após a purgação da mora, pois a multa cominatória se destina exatamente a compelir o devedor a cumprir a obrigação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. FIXAÇÃO DE PRAZO DE CINCO DIAS PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO NA HIPÓTESE DE PURGA DA MORA. ARBITRAMENTO DE ASTREINTES NO VALOR DIÁRIO DE R$500,00, LIMITADA A 25 DIAS. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO QUANTO A ESSES PONTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXIGUIDADE DO PRAZO, POSTO QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA PARIDADE DAS ARMAS. NÃO CARACTERIZADA A DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES, VEZ QUE ABAIXO DO VALOR DO BEM OBJETO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803142-12.2023.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado. No mesmo sentido:
TJ-PA - AI: 08089997320228140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado; TJ-PA - AI: 08023697420178140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/11/2018, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2018
).

Em relação à Súmula 410 do STJ, não se aplica no caso concreto, tendo em vista que a decisão que estipulou a multa foi em caso de descumprimento, como ainda não houve o descumprimento, não há que se falar em intimação pessoal.

Isto posto, conheço do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2024